Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS CORRESPONDENTES AO PLANO ECONÔMICO “COLLOR I”. APRESENTAÇÃO PELO BANCO DO DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA E DO EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITICIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte autora, ora apelante, busca a liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, cujo trâmite se deu perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF, na qual a parte ré (ora apelada) foi condenada ao pagamento de expurgos inflacionários relativos ao plano econômico “Collor I”.

II. Mais especificamente pretende a devolução das diferenças pagas em razão de contrato de financiamento rural (cédula de crédito rural) celebrado com a parte apelada.

III. Ocorre que os documentos apresentados pelo réu (ora apelado), correspondentes ao demonstrativo de conta vinculada e ao extrato financeiro de cédula de crédito rural, demonstram que a quitação da cédula ocorreu antes de março de 1990, o que configura circunstância apta a impedir a incidência da referida condenação ao caso concreto.

IV. A Codificação Processual Civil, em seu artigo 425, incisos V e VI, prevê que os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestados por seu emitente, fazem a mesma prova que os originais.

V. Por sua vez, a Resolução Bacen 913/1984, em seus artigos 1o e 2o, destaca que é perfeitamente possível a guarda de documentos mediante microfilmagem, com eliminação dos originais, desde que seja mantido sistema de indexação com os elementos caracterizadores básicos de cada operação de crédito.

VI. Nesse contexto, o indeferimento do pedido de apresentação de microfilmes originais, por si só, não caracteriza cerceamento do direito de defesa à parte apelante, uma vez que o demonstrativo e o extrato anexados reúnem os dados dos contratos de cédula de crédito rural em discussão e o cronograma de amortização e de variação da respectiva dívida.

VII. Além disso, eventuais alegações de que as informações contidas nos documentos fornecidos pelo apelado são inverídicas devem ser devidamente fundamentadas (e evidenciadas) a fim de que seja afastada a presunção de idoneidade acima referida, o que não se verifica no caso concreto.

VIII. Recurso desprovido.